Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Com fundamento nos arts. 1.694 e 1.695 do CC e no enunciado de súmula n. 358 do STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta contra o genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material.
2. Comprovado, por meio de nova declaração emitida pela instituição de ensino (art. 435 c/c art. 1.014 do CPC), que o apelado continua regularmente matriculado em universidade privada e que a graduação ainda não foi concluída, conclui-se que a obrigação alimentar fixada na sentença deve ser mantida. É possível inferir que existem gastos correntes para subsistência e manutenção dos estudos, motivo pelo qual reputa-se necessária a assistência paterna, até que o alimentando possa suprir as próprias despesas de forma autônoma.
3. Destaca-se que o apelante, nas razões recursais, não se insurge contra o valor da prestação alimentícia, tampouco alega incapacidade financeira de custear os alimentos fixados na primeira instância.
4. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.